Tribunal: STF
Processo: HC 134440
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento de pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Penal. Dosimetria de pena. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação lastreada na presença de circunstâncias judicias (CP, art. 59) sopesadas negativamente pelas instâncias de mérito. Possibilidade. Precedentes. Impropriedade do habeas corpus para valorar a suficiência ou não das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para justificar a fração de aumento da pena-base. Precedentes. Agravo regimental não provido.